Tribunal: TJMT
Processo: 0003992-31.2012.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ALTEMIR ANTONIO CASANOVA

Número do Protocolo: 148757/2017
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL, PORÉM MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DO INSS – DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ALTEMIR ANTONIO CASANOVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedidos Alternativos de Auxílio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, manejada por Altemir Antônio Casanova em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado.
Consignou que diante da prova inequívoca e do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas no decisum, deferiu a antecipação de tutela; todavia, converteu em aposentadoria por invalidez.
De acordo com a sentença, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 (caso exista débito até esta data), a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros aplicados nas cadernetas de poupança, além da correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Ainda segundo a sentença, o INSS foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula n. 111 do STJ das custas processuais.
Em suas razões recursais (fls. 171/178), o INSS assevera que no tocante aos juros de mora e à correção monetária, pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12, e artigo 102, I, l e § 2o, ambos da Constituição Federal, bem como sobre o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, artigo 5o, da Lei no 11.960/09, artigo 27, da Lei no 12.919/13 e artigo 27 da Lei no 13.080/15.
Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de fls. 195
A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente interesse público apto a justificar sua intervenção no feito (fls. 198-verso).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Benefício Previdenciário com pedidos Alternativos de Auxílio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, manejada por Altemir Antônio Casanova em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado.

De acordo com a sentença, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 (caso exista débito até esta data), a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros aplicados nas cadernetas de poupança, além da correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Ainda segundo a sentença, o INSS foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula n. 111 do STJ das custas processuais.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor, ora Apelado ajuizou a Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com Pedidos Alternativos de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez em 25-9-2012 (fls. 8/18), argumentando, em suma, que em 24-4-2013 sofreu um acidente de trabalho, por meio de uma arma de fogo disparado acidentalmente em seu joelho esquerdo. (CID 10: M 544; M 51; Z54; S 72; M 21; S 83), resultando em lesões no joelho direito, com deformidade, sem qualquer melhora, e sequelas irreversíveis a ponto de impossibilitar o Autor de continuar trabalhando.
Sustenta, com base em atestados médicos, que o quadro do Autor é irreversível uma vez que vem padecendo sem condições de trabalho, posto que constatado sequela definitiva, tendo ficado impossibilitado de desempenhar suas atividades laborativas, uma vez que encontra incapacitado para o trabalho.
Por essa razão, requereu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho junto ao INSS, deferido sob o no 130549392, e cessado por meio de alta programada em 10/5/2007.
Assim, pugna pela conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez
O Magistrado a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião da sentença (fls. 91/92).
O INSS apresentou contestação às fls. 132/134, impugnada às fls. 94/107.
A perícia médica oficial foi realizada em 14-9-2015 (fls. 144/152).

Após isso, foi proferida sentença que acolheu a pretensão da parte Autora, para:
[...]
ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.
A teor do que dispõe o Provimento n.o 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:
1. Nome do Segurado: Altemir Antônio Casanova
2. Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez
3. Data do início do benefício: 10.05.2007 (data da cessação do benefício administrativo – fl. 22).
4. Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício
5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença
Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, defiro a antecipação de tutela, TODAVIA A CONVERTENDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar.
A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Juros de mora fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 (caso exista débito até esta data), a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros aplicados nas cadernetas de poupança.
Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.
[...]

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Conforme relatado anteriormente, aduz o INSS, em seu apelo (fls.171/178) que no tocante aos juros de mora e à correção monetária, pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Com efeito, o apelo do INSS merece parcial provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.

Dos Juros Moratórios e Correção Monetária
No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:

[...]
A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Juros de mora fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 (caso exista débito até esta data), a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros aplicados nas cadernetas de poupança.
(...).

Com efeito, merece ser retificada a sentença, pois não é o entendimento que prevalece nos Tribunais Superiores.
O Plenário do STF concluiu, em recente sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida a existência de repercussão geral em 14-4-2015, Tema no 810), em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.
Quando da manifestação do Ministro Relator Luiz Fux, pela existência da repercussão geral, consignou-se que:

O Apelante, INSS, em seu apelo (fls.177/183) pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Com efeito, o apelo do INSS não merece provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.
No que concerne aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pelo Juízo a quo:

(...)
Os juros de mora incidirão a partir da citação válida, conforme súmula 204 do STJ (1% ao mês), seguindo o disposto no art. 406 do Código Civil, (ADI no 4.357 e recurso especial no 1.205.946 - art. 543-C, CPC).
A atualização monetária conforme manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal, incidindo em cada mês de referência vencido.
(...)

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DA REMESSA NECESSÁRIA

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Reestabelecimento de Benefício Previdenciário com pedidos Alternativos de Auxílio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela, manejada por Altemir Antônio Casanova em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido ao pagamento mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por invalidez permanente, no valor a ser apurado.
Consignou que diante da prova inequívoca e do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas no decisum, deferiu a antecipação de tutela; todavia, converteu em aposentadoria por invalidez.
De acordo com a sentença, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 (caso exista débito até esta data), a partir de quando serão reduzidos para 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros aplicados nas cadernetas de poupança, além da correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Resta, portanto, a análise do período de carência, a condenação do INSS no pagamento de honorários advocatícios, e dos benefícios concedidos ao Autor.

Dos benefícios concedidos ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
E agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa por parte do Autor.
Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 14--2015 (fls. 144/152 – Dra. Daniela Knob de Rezend – CRM 7.392), que constatou sua incapacidade para a atividade que anteriormente exercia, de forma permanente, bem como para outras funções (incapacidade multiprofissional), além de consignar:

1- Em decorrência dessa deficiência, lesão e/o perturbação funcional estaria o paciente inválido para o labor?
R- Sim
2- É esta invalidez total ou parcial?
R- Total
3- Temporária ou definitiva?
R- Definitiva
4- Para total e qualquer profissão? Especificamente para a profissão anteriormente exercida, sim ou não?
R- Especificamente para as profissões que exerce hoje e já exerceu, pois exigem esforço físico intenso.
5- Na atualidade, o periciando teria aptidão para exercer alguma profissão? Se sim, indicar exemplificadamente pelo menos três?
R- Não
6- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Autor?
R- Acidente de Trabalho
7- Caso haja incapacidade, diga o (a) Sr (a) perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?
R- Incapacidade total.
8- Conclusão do laudo
R- Através da história clínica do paciente e do exame físico, associado aos laudos médicos, é possível afirmar que o paciente é portador de Deformidade de Membro Inferior esquerdo (M 21) por fratura de fêmur esquerdo (S 72) e lombociatalgia (M 54.4 e M 51), apresentando assim incapacidade funcional reduzida e limitação para o trabalho.

Da análise da cópia da carteira de Trabalho (fls. 26/33), observa-se que o Autor sempre exerceu exercia atividades que exigiam esforço físico, tais como: ajudante, serviços gerais em fazenda, motorista, operador de máquina e por fim encarregado em empresa de seus familiares, funções que segundo o laudo pericial demandam esforço físico moderado e intenso.
A função que era desempenhada pelo Autor, encarregado em empresa, e o baixo nível de escolaridade (4a série do ensino fundamental), idade (45 anos), bem como o laudo pericial atesta que não possui condições físicas para atividade laboral que desempenhava, são fatores que justificam o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.
Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - Quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, rememoro que o laudo pericial aponta que o Autor está incapacitado permanentemente e totalmente, sem possibilidade de reabilitação, logo, forçoso concluir pelo acerto da sentença concessiva da aposentadoria por invalidez.
Ora, a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.
No caso do Apelado, hoje, aos 45 anos de idade, considerando a atividade profissional que exercia, somada ao baixo grau de escolaridade, é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função.
Oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

Da incapacidade e do benefício deferido ao Autor
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto, no que se refere a incapacidade do Autor, para o deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez.
Destaca-se, por oportuno, trechos do Laudo Oficial (fls. 1):

(...)
Em decorrência dessa deficiência, lesão e/o perturbação funcional estaria o paciente inválido para o labor?
Sim
É esta invalidez total ou parcial?
Total
Temporária ou definitiva?
Definitiva
Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Autor?
Acidente de trabalho
[Destaquei]

Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
É o caso do Autor, pois, ainda segundo o laudo pericial, a incapacidade de Altemir Antônio Casanova é permanente e total.
Tal constatação, somada às condições socioeconômicas, profissionais e culturais da Autora (serviços gerais, com provável baixo nível de escolaridade), levam à conclusão de que ele está incapacitado para qualquer atividade laborativa.
Correta, portanto, a sentença que deferiu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ao Autor, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Com esse entendimento, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Sodalício:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator. (STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/04/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. EM QUE PESE NÃO TER HAVIDO A CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR, RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO, POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS LESÕES INCAPACITANTES E IRREVERSÍVEIS SOFRIDAS PELO AUTOR. 2. A EMISSÃO DA CAT- COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO SINISTRO LABORAL, MORMENTE DIANTE DO QUE DISPÕE O § 3o DO ART. 22 DA LEI No 8.213/91. 3. A INCAPACIDADE ABSOLUTA DEVE TAMBÉM SER AFERIDA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CADA SEGURADO, INCLUSIVE, QUANTO ÀS SUAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 4. SE EXISTE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O GRAU DE INSTRUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AUTOR, AFETO APENAS ÀS LIDES BRAÇAIS, A ELE É DEVIDA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 5. TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APLICÁVEL À ESPÉCIE O ART. 406 DO CC/02 C/C § 1o DO ART. 161 DO CTN, QUE PREVÊ OS JUROS DE MORA EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS DESDE A CITAÇÃO. 6. PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPÕE-SE A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO A OCASIONAR O DANO PROCESSUAL, QUE NÃO SE TEM POR OCORRENTE NO CASO, DAÍ NÃO RESULTANDO O DEVER LEGAL DE INDENIZAÇÃO. 7. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF - APL: 382950620018070001 DF 0038295-06.2001.807.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 11/02/2009, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/02/2009, DJ-e Pág. 105). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Recurso não provido. (Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Do período de carência
No tocante ao período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, comungo do mesmo entendimento do Magistrado a quo, uma vez que restou demonstrado na perícia que o termo inicial da incapacidade da parte autora se manifestou entre os anos de 2003, ou seja, dentro do período em que o Apelado era segurado. Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Dos honorários advocatícios

No tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu com equívoco, ao arbitrar 10% sobre o valor das parcelas vencidas, de forma que a sentença merece reforma nesse ponto.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Assim, a sentença é irretocável ao conceder a conversão em aposentadoria por invalidez, pois o tornaram incapaz de forma permanente, trouxe a impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência.
Outrossim, não se pode olvidar que a Lei no 8.213/91 estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida Lei.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS, e em sede de Reexame RETIFICO EM PARTE a sentença para determinar que:
1- Sobre as prestações em atraso incida os índices da correção monetária, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.
2- Seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA